Tribunal: STF
Processo: ARE 1484798
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário. Exercício de poder de polícia municipal com base em Resolução da ANVISA. Bronzeamento artificial. Matéria infraconstitucional e fática. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que concedeu ordem de segurança para impedir que a vigilância sanitária municipal aplique sanções com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 56/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que dispõe sobre importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a RDC nº 56/2009 pode fundamentar ações de vigilância sanitária municipal, tendo em vista que o ato da ANVISA foi anulado por sentença, em ação coletiva da 24ª Vara Federal de São Paulo.



    III. Razões de decidir



    3. O exame dos efeitos da anulação da RDC nº 56/2009 em ação coletiva pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a possibilidade de fundamentar ações de vigilância sanitária na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 56/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”.